Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. FORNECIMENTO. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. PODER PÚBLICO. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO.
1. A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República.
2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ.
3. Recurso provido.